Tribunal: TJDFT
Processo: 0721679-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VEÍCULO DE TRANSPORTE URBANO E MOTOCICLETA. CULPA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. VALORAÇÃO.
1. O valor referente aos danos extrapatrimoniais (morais e estéticos) deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, ainda, as circunstâncias do caso concreto, a natureza, gravidade e extensão do dano, bem como a capacidade econômica das partes envolvidas, a fim de se assegurar o caráter compensatório, punitivo e preventivo da condenação, sem que se torne fonte de enriquecimento ilícito da vítima, tampouco que se mostre inexpressiva, a ponto de não reprimir e inibir a reiteração da conduta ilícita ou injusta. Mantidos os valores arbitrados na sentença.
2. Apelação não provida.